Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719172-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da decisão da Comissão Eleitoral que rejeitou a candidatura de pessoas que litiguem contra a apelada. A apelada, em contrarrazões de ID 35870031, requer o não conhecimento do documento acostado com a apelação, em virtude de inovação recursal, uma vez que não se trata de documento novo e deveria ter sido juntado pela apelante previamente à prolação da sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do documento juntado em sede recursal, por não se enquadrar à exceção contida no art. 435 do CPC. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022 17:08:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador